Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e os indícios da autoria e prova da materialidade do crime (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP).

2. São inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando o paciente está a responder outras ações penais por delitos semelhantes, pois essa imposição mais branda indicaria um permissivo para a continuidade delitiva.

3. É pacífico o entendimento de que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como ocorre na hipótese.

4. Ordem denegada.